Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715740-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), contra decisão saneadora que, na origem (Processo no. 0712692-61.2023.8.07.0018), inverteu o ônus da prova e determinou produção de prova pericial, imputando a ela a obrigação de adiantar os honorários periciais. Não houve recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso. No ID 58195859, foi determinada a intimação da agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. A agravante promoveu o recolhimento simples do preparo. O recurso foi interposto no dia 18/04/2024, contudo o pagamento do respectivo preparo só foi efetivado no dia 24/04/2024 (ID 58446281). O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, intime-se a agravante para que efetue o devido recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)